Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a r. Sentença, objeto do apelo, foi proferida nos autos dos Embargos de Terceiro – PJE 0737699-43.2022.8.07.0001 – ajuizados com o propósito de desconstituição da penhora efetivada sobre valores depositados em conta corrente, poupança e investimentos financeiros da Embargante, ora Apelante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial – PJE 0708645-32.2022.8.07.0001. Quadra dizer que ambos os feitos estavam associados na 1a Instância (ID 60006588). Por sua vez, as questões objeto de insurgência recursal relativas ao processo originário (Execução de Título Extrajudicial – PJE 0708645-32.2022.8.07.0001) foram analisadas e decididas em recurso distribuído à 6a Turma Cível: AGI 0742456-83.2022.8.07.0000. Dessa forma, resulta evidente a incidência do disposto no artigo 81 do RITJDFT, haja vista a existência de prevenção de órgão. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). À vista do exposto, determino a redistribuição dos presentes autos à 6a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça, procedendo-se à devida compensação. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator